Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, CAPUT E § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. LIGAÇÕES, CHAMADAS DE VÍDEOS E ENVIO DE FOTOS À VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO INVESTIGADO. CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DO REGISTRO DE DADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Ministério Público requereu a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do telefone móvel apreendido em poder do acusado, com a finalidade de investigar a materialidade e a autoria do crime supostamente perpetrado contra a vítima por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens por celular, contendo imagens não solicitadas da genitália do acusado e de atos de masturbação. Na fundamentação para o indeferimento do pedido, o ilustre Magistrado monocrático argumentou que o suposto autor do fato, quando ouvido perante a autoridade policial, confirmou a versão apresentada pela vítima, portanto, que o pedido formulado pelo Ministério Público não é imprescindível para a elucidação dos fatos.
2. Certo afirmar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial no aparelho celular apreendido, conforme art. 182 do CPP, pois formará sua convicção por meio da livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, na hipótese, na palavra da vítima e na confissão extrajudicial do réu. Todavia, todo crime - seja ele material ou formal – uma vez deixado vestígio, importa na realização de exame de corpo de delito, sob pena de nulidade (artigo 158 c/c artigo 564, III, "b", do CPP). O artigo 158 do CPP trata de uma verdadeira garantia processual do acusado, no sentido de evitar condenações sem que tenha havido comprovação da materialidade delitiva, bem como que a negativa no deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público implica em cerceamento da atividade investigativa e/ou acusatória.
3. Na hipótese, não se trata de interceptação telefônica, mas de quebra de sigilo do registro de dados no celular apreendido, visando obter informação necessária à comprovação da materialidade e da autoria do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, caput e § 1o, inciso II, do Código Penal.
4. Reforça a necessidade do deferimento da medida, o fato de o investigado não ter sido encontrado no endereço por ele declinado, quando da intimação para ofertar resposta à reclamação.
5. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA PARA AUTORIZAR A QUEBRA DE SIGILO DO REGISTRO DE DADOS DO CELULAR APREENDIDO.